Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Pena. Individualização. Personalidade. Condenações definitivas anteriores. Readequação dos fundamentos da sentença. Possibilidade.
1 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077).
3 - O e. STJ e o c. STF consolidaram entendimento segundo o qual, mesmo em recurso exclusivo da defesa, é possível ao Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda.
2 – Apelação provida em parte.